Tribunal: TJMT
Processo: 1026286-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026286-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MELISSA JUNG - CPF: 036.195.171-00 (PACIENTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JORGE MICAEL PRUDENCIO (VÍTIMA), WEMERSON BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILI KAISER JUNG (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO BATISTA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MELISSA JUNG
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA - PACIENTE NÃO OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE FORAGIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, os elementos dos autos indicam que a paciente não ostentava a condição de foragida, mas sim de pessoa não encontrada, de modo que a sua liberdade não apresenta, neste instante, risco efetivo à aplicação da lei penal ou à instrução processual.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026286-20.2020.8.11.0000

PACIENTE: MELISSA JUNG
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado Edno Damascena de Farias, em favor de
MELISSA JUNG
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que a paciente é acusada da prática, em tese, do crime de homicídio que vitimou Jorge Micael Prudêncio no ano de 2009. À época, a paciente teria sofrido prisão temporária e, ao ser interrogada, declarou residir na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Concluído o inquérito policial, ter-se-ia decretado a prisão preventiva da paciente e de outros acusados, não sendo cumprido o mandado em relação a ela, ante o seu estado gestacional.

Posteriormente, não se obteve êxito na citação pessoal da paciente, o que acabou resultando na suspensão do processo e do prazo prescricional. Porém, em 6/11/2020 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor da paciente, em seu local de trabalho, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Assim, sustenta que
(i)
não há contemporaneidade na prisão preventiva;
(ii)
há alteração do contexto fático que teria autorizado a prolação do decreto cautelar;
(iii)
não estão presentes os requisitos da prisão cautelar;
(iv)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Por fim, requereu intimação da pauta de julgamento, pois deseja realizar sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 71035988).

O pedido de liminar foi
deferido
, para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão,
consoante id. N.
71274458.

Em informações complementares, esclareceu o Juízo
a quo
que, em 12 de janeiro de 2021, realizou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade que ocorreu o interrogatório da paciente, dando por encerrada a instrução probatória, sendo determinada a intimação das partes para a apresentação dos memoriais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
72588977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MELISSA JUNG
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta à paciente
MELISSA JUNG
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Analisando detidamente os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos
para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal
, qual seja, a restrição da liberdade.

Eventual gravidade da conduta não mais justifica a prisão preventiva neste instante, porquanto o crime imputado à paciente ocorreu no ano de 2009, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em 5/11/2020, de modo que o abalo à ordem, ainda que efetivamente existisse, está neste instante dissipado.

Em teoria, depois de transcorrido mais de 10 (dez) anos desde o crime, a prisão preventiva poderia encontrar amparo na necessidade de preservação da instrução processual e aplicação da lei penal.

Contudo, ainda que efetivamente houvesse fuga do distrito da culpa – o que é prontamente refutado pela defesa, mediante a afirmação de que a paciente não foi encontrada por ter sido procurada em local diverso daquele em que ela residiria -,
o fato é que a paciente vinha exercendo atos incompatíveis com a condição de foragida em momentos anteriores à prisão.

Há comprovação nos autos do exercício de atividade laboral lícita e formal (ID’s 70071486, 70071489, 70071490 e 70071491), frequência em cursos profissionalizantes na área de beleza (ID 70071494), exercício de atividade autônoma na própria residência (ID 70071495), além de perfil público em rede social (ID 70071496).

Estes elementos indicam que a paciente não ostentava a condição de foragida
, mas sim de pessoa não encontrada, de modo que a sua liberdade não apresenta, neste instante, risco efetivo à aplicação da lei penal ou à instrução processual.

Como é cediço, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente ao processo.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Melissa Jung
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades,
podendo ser deprecada a fiscalização da medida para o local de residência da paciente
;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente, por medidas cautelares diversa da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021